Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0706992-32.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança contra ato do Sr. Governador do DF que, por meio do Dec. 41.874/21, instituiu “toque de recolher” diário no período de 22h às 05h. Em suma, alega que, por desempenhar serviço essencial, deve ter assegurado o direito líquido e certo de manter sua atividade também naquele período, sob pena de graves danos a si e a terceiros. Requer a concessão da liminar. 2. A intervenção, no exercício de competência excepcional e restrita, do magistrado plantonista cinge-se ao controle da legalidade de atos recentes, praticados durante o plantão ou na sua proximidade imediata, que reclamem urgência, isto é, o risco de perecimento do direito. Atente-se para o art. 4o, II, da Portaria GPR 286/21, da Presidência da Corte: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar (...); II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...). A atividade do impetrante é contínua, diária, de modo que sua pretensão pode ser analisada, sem risco de inutilidade do processo nem de perecimento de eventual direito, pelo Juiz natural da causa. Logo, não se trata de matéria cognoscível no regime de plantão, motivo pelo qual reservo ao eminente Relator a análise do pedido liminar. Ao eminente Relator. I. Brasília, 9 de março de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista